Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-34.2020.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-34.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON DAVIDE GRANGEIRO - CPF: 979.895.501-30 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (APELADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PARCIAL E SERVIÇOS EXTRAS. DANO MORAL POR OFENSAS VERBAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de supostos débitos remanescentes de contrato de empreitada e de indenização por danos morais. O apelante sustenta a existência de saldo devedor, a realização de serviços extras pactuados verbalmente e a ocorrência de ofensas à sua honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir: (i) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a existência de débitos contratuais, a despeito de termo de quitação assinado pelo credor; e (ii) a comprovação de ato ilícito (ofensas verbais) apto a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O termo de quitação, devidamente assinado pelo credor, constitui prova robusta do adimplemento da obrigação, gerando presunção
juris tantum
de pagamento integral, a qual somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário.

A alegação de existência de serviços extras, pactuados verbalmente e não abarcados pela quitação, demanda comprovação mínima, ausente no caso concreto, em que o autor não produziu qualquer prova documental ou testemunhal a seu favor.

A responsabilidade civil por dano moral pressupõe a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Meras alegações de ofensas verbais, desacompanhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes para caracterizar o ato ilícito e, por conseguinte, afastar o dever de indenizar.

A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe quando a parte autora não se desincumbe de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Honorários de sucumbência majorados para 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa pelo art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:

A apresentação de termo de quitação assinado pelo credor, sem qualquer ressalva, inverte o ônus da prova, cabendo a este demonstrar que o pagamento não foi integral ou que o documento padece de vício.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, tanto no que tange à dívida material quanto ao suposto dano moral, conduz à necessária improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EDSON DAVIDE GRANGEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara cível da comarca de Sorriso (Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande) que, nos autos da Ação de cobrança c/c danos morais no 1006890-34.2020.8.11.0040,
julgou improcedente
, o seu pleito exordial.

Por fim, condenou o autor\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento, porquanto desconsiderou que a presente ação visa, precipuamente, à cobrança de serviços excedentes, os quais não estariam abarcados pelo contrato de empreitada inicial nem pelo termo de quitação apresentado.

Reitera que, após a conclusão do serviço original, foi verbalmente contratado para realizar serviços adicionais, consistentes no desmanche e refazimento do madeiramento do telhado (R$ 16.000,00), na modificação da cobertura de dois banheiros (R$ 1.200,00), além de pleitear o ressarcimento de despesas com alimentação de sua equipe (R$ 7.400,00), transporte de materiais (R$ 2.800,00) e pagamento de diarista (R$ 600,00), somados a um saldo remanescente do contrato inicial de R$ 8.000,00, totalizando um crédito de R$ 36.000,00.

Argumenta que o contrato verbal é admitido no ordenamento jurídico pátrio e que os recibos de pagamento de refeições juntados pelo Apelado são documentos unilaterais e nulos, por não conterem sua assinatura. Invoca o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

No que concerne ao dano moral, reafirma ter sido alvo de ofensas verbais proferidas pelo Apelado, que o teria chamado de "sem vergonha, macaco velho, golpista e ladrão", situação que, segundo alega, ultrapassou o mero dissabor e lhe causou profunda humilhação e angústia, justificando a reparação pecuniária no montante de R$ 10.000,00.

Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o réu, DÉCIO JOÃO POZZOBON, apresentou suas contrarrazões, nas quais refuta, ponto a ponto, as teses recursais. Preliminarmente, defende a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que ao Apelante foi oportunizada a produção de provas, mas este permaneceu inerte, inclusive ausentando-se da audiência de instrução.

No mérito, sustenta a plena validade e eficácia liberatória do termo de quitação, que comprovaria o pagamento integral e até superior ao valor originalmente pactuado.

Aduz que, nos termos do artigo 619 do Código Civil, qualquer acréscimo em contrato de empreitada exige instrução escrita, o que não ocorreu.

Reafirma a total ausência de provas quanto aos supostos serviços extras e despesas correlatas, bem como a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento contratual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, argui a ocorrência de inovação recursal no que tange à tese de enriquecimento sem causa, por não ter sido ventilada na petição inicial.

Requer, assim, o desprovimento integral do apelo e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A matéria devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a reexaminar a controvérsia acerca da existência de débitos remanescentes oriundos de um contrato de empreitada e de supostos serviços adicionais, bem como a perquirir a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência de alegadas ofensas verbais.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo causídico do Apelante, tenho que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo, porquanto aplicou, com singular acerto e precisão técnica, o direito à espécie.

Da Pretensa Dívida Contratual e dos Serviços Adicionais

O centro da controvérsia material reside na distribuição do ônus probatório e na valoração das provas produzidas pelas partes. O ordenamento jurídico processual pátrio, em seu artigo 373, estabelece uma regra de julgamento clara e imperativa: ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I), enquanto ao réu compete a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Trata-se de um corolário do princípio dispositivo, que confere às partes a responsabilidade pela demonstração de suas alegações, sob pena de, não o fazendo, suportarem as consequências de sua inércia.

No caso, o Apelante fundamenta sua pretensão de cobrança na alegação de inadimplemento parcial do contrato original e na execução de uma série de serviços extras, que teriam sido ajustados verbalmente.

Contudo, suas assertivas se apresentam desprovidas de qualquer substrato probatório minimamente robusto, esboroando-se diante da prova documental apresentada pelo Apelado.

Com efeito, o documento de ID 122102406 – Termo de Quitação – assume papel de proeminência no deslinde da causa.

Trata-se de instrumento particular, firmado de próprio punho pelo Apelante, no qual ele declara, de forma expressa e inequívoca, ter recebido a quantia de R$ 35.150,00 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais) pelos serviços prestados, outorgando plena quitação ao contrato.

A quitação, como ato jurídico que é, representa a prova por excelência do pagamento e, nos termos do artigo 320 do Código Civil, possui eficácia liberatória, extinguindo a obrigação, confira-se:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Uma vez apresentada, gera uma presunção
juris tantum
de adimplemento, invertendo-se o ônus da prova, de modo que caberia ao credor, ora Apelante, demonstrar a existência de algum vício de consentimento (erro, dolo, coação) que maculasse o ato ou, alternativamente, que a quitação era apenas parcial e não abrangia a integralidade dos débitos, notadamente os serviços extras.

O Apelante, todavia, falhou redondamente em sua incumbência. Limitou-se a uma impugnação genérica, sustentando que o termo se referia apenas ao contrato inicial, sem, contudo, produzir qualquer adminículo de prova que corroborasse tal tese.

A alegação de que foram pactuados verbalmente serviços adicionais no vultoso montante de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – reforma do telhado e dos banheiros – carece de verossimilhança quando desacompanhada de qualquer registro, troca de mensagens, esboço de projeto ou, ao menos, prova testemunhal idônea.

A fragilidade de sua posição processual é acentuada por sua própria conduta, ao se ausentar da audiência de instrução e julgamento, abdicando, assim, da oportunidade crucial de produzir prova oral e de submeter suas alegações ao crivo do contraditório.

A máxima latina
allegatio et non probatio quasi non allegatio
– alegar e não provar é o mesmo que não alegar – aplica-se com perfeição ao caso vertente. O direito não se compadece de meras conjecturas ou ilações. A prova é a alma do processo, e sem ela, o direito postulado não passa de uma miragem.

Destarte, diante de um termo de quitação hígido e da completa ausência de provas sobre a contratação e execução dos alegados serviços extras e despesas correlatas, a conclusão do magistrado sentenciante pela improcedência do pedido de cobrança revela-se irretocável.

A versão do réu foi corroborada pela prova testemunhal produzida nos autos, Sra. Laíza Veras Andrade, em audiência, as perguntas respondeu:

P: o seu Edson Davi Granjeiro ajuizou uma ação contra o seu Décio Possobon, cobrando um valor de um serviço que ele fez lá, um contrato de empreitada. A senhora tem conhecimento desse contrato?

Testemunha: Não.

A senhora sabe alguma coisa sobre esse fato?

Testemunha: Sim, senhor.

Por que que a senhora tem conhecimento?

Testemunha: Porque foi realizada a obra no restaurante que eu alugava do seu Décio.

A senhora alugava o prédio? Testemunha: Sim.

E a senhora tinha um restaurante lá?

Testemunha: Sim.

A senhora teve esse restaurante lá em que período?

Testemunha: 2016, 2017, 2018, 2019.

Só para eu entender melhor, isso aqui fica lá no Carvaj? Isso. É, como é que funciona lá, esse restaurante? É, ele fica numa vila?

Testemunha: É uma vila lá, uma comunidade.

E a senhora então locava esse lugar?

Testemunha: Sim.

E a senhora conhece esse Edson?

Testemunha: Sim, conheci.

Conheceu? A senhora conheceu quando ele foi fazer o serviço lá?

Testemunha: Isso.

Sabe o que que ele estava fazendo?

Testemunha: Sim. Ele fez um fogão a lenha lá no restaurante e umas obras nos quartos lá atrás do restaurante.

E esse prédio todo era do seu Possobon? Testemunha: Do seu Décio.

E quem que pagou por esse, por essa, por essa obra? Foi a senhora ou foi o proprietário?

Testemunha: Foi o proprietário.

A senhora sabe o valor, ele, parece que ele também estava fazendo uma reforma na casa dele.

Testemunha: Isso.

A senhora sabe o valor total que eles combinaram para o serviço?

Testemunha: Sim. Pelo que o seu Décio tinha comentado na época, acho que era 30 a 35 mil, eu acho, tudo.

A senhora sabe se o seu Décio pagou?

Testemunha: Pagou.

Deixou alguma coisa?

Testemunha: Eu só, só me recordo do dia que eles foi fazer o acerto da obra final, que foi lá no restaurante.

O que que a senhora lembra?

Testemunha: Lembro que o seu Décio pagou ele, e eles conversaram, apertaram as mãos e cada um foi embora. O seu Décio foi para Minas e ele acho que para onde ele morava, lá, Juara.

Esse senhor, seu Edson, quando ele fazia, que ele estava trabalhando lá na obra, onde é que ele ficava?

Testemunha: Na casa do seu Décio.

Na casa do seu Décio, lá na propriedade dele?

Testemunha: Na propriedade.

Entendi. E come, onde ele comia?

Testemunha: Ele às vezes fazia refeição no restaurante e às vezes ele cozinhava lá mesmo na casa, quando ele queria comer alguma coisa diferente.

E quem que arcava com essa despesa de alimentação dele?

Testemunha: Assim, quando o seu Décio foi viajar para Minas, o seu Décio deixou uma quantia paga lá para mim, caso o seu Edson precisasse de alguma coisa. Só que, o seu Edson, quando ele ia fazer alguma refeição, ele mesmo pagava do bolso dele porque ele disse que o seu Décio não tinha nada a ver com a refeição dele.

Quanto tempo demorou essa obra? A senhora lembra?

Testemunha: Demorou mais de 3 meses.

A senhora sabe me dizer se além daquilo que foi combinado, durante a obra surgiu algum serviço extra?

Testemunha: Não sei.

Laíza, eh, vocês, alguma vez, você conheceu o Edson, alguma vez você ouviu, tanto por ele ou por outras pessoas, que o seu Décio ficou devendo alguma coisa para ele?

Testemunha: Não. Advogado: Não?

Testemunha: Ao contrário, eu sempre ouvi da boca do Edson que o seu Décio era um homem mais correto.

Advogado: Certo. Sem mais, excelência.

Se a senhora, viu o acerto final desse, o Décio pagando o Edson, nesse acerto final?

Testemunha: Não, porque é questão de dinheiro, eu não sabia o valor, vi eles lá fora, conversando frente a frente, assinando papel, apertando as mãos e foi embora. Logo em seguida, o seu Décio disse que terminou as obras, que estava tudo certo e foi embora para Minas.

Advogado: Que papel que eles assinaram?

Testemunha: Ah, um recibo assim, de dinheiro. Papel normal. Foi a única coisa que eu vi. Mas o valor se o senhor perguntar, eu não sei.

Advogado: E a conversa também a senhora não sabe? A senhora não participou da conversa.

Testemunha: Eles lá conversando, não. Vi eles apertando a mão e assinando um papel e pronto, mas, eu não sei dizer o a conversa.

Advogado: Depois dessa, dessa conversa aí o Edson não realizou mais nenhum serviço lá no, no imóvel lá?

Testemunha: Não, Doutor. Pedido do acerto final, nunca mais eu vi o Edson.

Advogado: O Edson nessa conversa, você sentiu que ele cobrou um valor superior, um valor, um serviço que fosse mais, maior, mais caro? Você sabe?

Testemunha: Não sei, Doutor.

Advogado: Sem mais, Doutor.

Do Dano Moral

No que tange ao pleito indenizatório por danos morais, a sorte do Apelante não é distinta.

A responsabilidade civil, como é cediço, assenta-se sobre um tripé fundamental: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, conforme se extrai da dicção dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A ausência de qualquer um desses pressupostos é suficiente para afastar o dever de indenizar.

O Apelante alega ter sido vítima de ofensas à sua honra, imputando ao Apelado a pecha de tê-lo chamado de "sem vergonha, macaco velho, golpista e ladrão". Tais expressões, se efetivamente proferidas, teriam, em tese, o condão de vulnerar os direitos da personalidade do indivíduo, configurando ato ilícito.

Ocorre que, mais uma vez, a alegação vem ao processo desacompanhada de qualquer lastro probatório.

A prova do dano moral, em casos de ofensa verbal, embora possa ser de difícil produção, não é inexigível. Poderia ter sido realizada por meio de testemunhas que presenciaram o fato, gravações ou qualquer outro meio lícito.

No entanto, o Apelante não arrolou testemunhas para tal fim, e as que foram ouvidas em juízo, arroladas pelo Apelado, não confirmaram a ocorrência de qualquer desavença ou tratamento desrespeitoso.

A pretensão indenizatória, portanto, está fundada exclusivamente na palavra do Apelante, o que é manifestamente insuficiente para alicerçar um decreto condenatório.

Assim, ausente a prova do ato ilícito – a suposta ofensa verbal –, desmorona toda a pretensão reparatória, tornando-se despicienda a análise dos demais elementos da responsabilidade civil.

A improcedência do pedido, também neste ponto, era medida de rigor.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em decorrência do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025